Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703496-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MONTEIRO BARBOSA AGRAVADO: AGORA IMOBILIARIA S/S D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Intimação – Valores Bloqueados via Sisbajud - Liberação – Perigo de Dano – Efeito Suspensivo – Deferimento FABIO MONTEIRO BARBOSA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de devolução do prazo para apresentação de impugnação à penhora de ID 219221390 (autos principais). Em suas razões recursais, o agravante alega ter ficado comprovado que a intimação para a fase de cumprimento de sentença se deu com a inobservância dos arts. 346 e 513, § 2o, do Código de Processo Civil, o que inviabilizou o seu exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos da Decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Explico. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". No caso concreto, apesar de não vislumbrar a probabilidade de direito do agravante, porquanto, em análise sumária, reputo válida a sua intimação, é certa a existência do perigo de dano. Isso porque, caso a decisão não seja suspensa, os valores bloqueados via Sisbajud poderão ser liberados ao agravado por meio de alvará, conforme já determinado pelo Juízo a quo ao ID 221162450. Por esse motivo, entendo adequado esperar-se o oferecimento das Contrarrazões e julgamento final deste recurso para analisar com maior espectro de cognição as alegações do agravante, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão ora agravada até o julgamento final deste recurso. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator